Tribunal: TJDFT
Processo: 0733433-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733433-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS MANOEL DA SILVA, CAMILA GONCALVES DE MELO SILVA, ESPÓLIO DE ELIAS MANOEL DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELIAS EMANOEL ARAUJO SILVA AGRAVADO: FRANCISCA IVONEIDE FEITOSA, FRANCISCO OZANILTO TEIXEIRA D E S P A C H O Considerando as alegações articuladas pelos agravados em sede de contrarrazões, os documentos por eles juntados na oportunidade e o que dispõem os arts. 79 e seguintes do Código de Processo Civil, em observância ao princípio do contraditório, concedo aos agravantes a oportunidade de se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Intime-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora